Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. AUTORIZAÇÃO DO ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE AFASTADA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. CONJUNTO PROBATÓRIO LIMITADO. PERCENTUAL MANTIDO. REGIME DE VISITAÇÃO PROVISÓRIO. CRIANÇA DE TENRA IDADE. ADEQUAÇÃO. Inexiste nulidade na decisão que, à luz da urgência verificada no caso concreto, defere, com postergação do contraditório, medida liminar para regulação do regime de visitas e fixação de alimentos provisórios. Inteligência do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. O regime de guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, só podendo ser excetuada em hipóteses nas quais um dos genitores não tiver condições de exercê-la ou declarar ao magistrado que não a deseja. Se o conjunto fático-probatório não for capaz de revelar que o compartilhamento da guarda gera prejuízos à criança, há que prevalecer a modalidade que permita a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres dos genitores, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Os alimentos provisórios fixados em cognição sumária estão ajustados às balizadas probatórias até então apresentadas e em aparente consonância com o binômio necessidades/possibilidades, sendo inviável a alteração do percentual em agravo de instrumento. Em casos nos quais o regime de visitação envolva regulação da rotina de criança de tenra idade (2 anos), é razoável que o período de distanciamento entre a genitora e a filha seja abreviado, a fim de não afetar o desenvolvimento sadio da infante.